Tribunal: STF
Processo: HC 109133
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-09-15
Data de publicação: 2011-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ATO DE MINISTRO DESTA CORTE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INVIABILIDADE DO RECURSO. POSSIBILIDADE DE O RELATOR NEGAR SEGUIMENTO A PEDIDO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ART. 21, § 1º, RISTF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência deste Tribunal assentou-se no sentido de que não é cabível a impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional do próprio Supremo Tribunal Federal, de Relator ou do Colegiado.



    II – O agravante deixou de atacar os fundamentos expostos na decisão agravada. Como se sabe, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos da decisão questionada, sob pena de não conhecimento do recurso.



    III – O próprio Regimento Interno do STF autoriza ao Relator do processo “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal” (art. 21, § 1º), sem que isso configure usurpação da competência do Plenário ou das Turmas.



    IV – Agravo regimental improvido.